Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal Processo N. : 0738339-80.2021.8.07.0001 Apelante : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelados : Iara Régia Sousa da Costa; Paulo Ubiratan Rodrigues de Lima; Layane Sthefane Gonçalves de Oliveira Relator : Desembargador Jansen Fialho de Almeida Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, em conformidade com decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, o termo de apelação interposto pela Defesa da acusada Iara Régia Sousa da Costa não foi conhecido, seja pela manifesta intempestividade, seja pela inexistência de interesse recursal diante da sentença absolutória (Num. 51815290 - Pág. 1) (Num. 51815292 - Pág. 1) (Num. 51815293 - Pág. 1). O advogado representante da acusada Iara Régia Sousa da Costa não se insurgiu contra a aludida decisão da instância a quo. Pelo contrário, ofertou contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público, deixando claro o desinteresse em recorrer (Num. 51935973 - Pág. 1) (Num. 52023989 - Pág. 1) (Num. 52215502 - Pág. 1). Tanto é assim que, nas contrarrazões recursais, a Defesa da ré Iara Régia Sousa da Costa apresentou um único pedido: “Por todo o exposto, pugna a apelada pelo não provimento da apelação interposta pelo Ministério Público, e sim com a manutenção da r. sentença prolatada pelo juízo de primeira instância” (Num. 52215502 - Pág. 3). Desta feita, retornem os autos à Secretaria da Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, a fim de regularizar a autuação e sanear os dados do processo, retirando-se do polo ativo o nome da ré Iara Régia Sousa da Costa (apelante), bem como retirando-se o Ministério Público do polo passivo (apelado). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho de Almeida Juiz de Direito Convocado